Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-60.2021.8.11.0052
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000501-60.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NELITON DA SILVA MOTA - CPF: 891.962.601-49 (RECORRENTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA 123 MILHAS.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO- COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM - VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO QUE FOI CANCELADO E REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO, AUMENTANDO O TEMPO DE VIAGEM- RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE OPERARIA O VOO- ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA DE MILHAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA–
RECURSO DAS 123 MILHAS PROVIDO- RECURSO DA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPROVIDO
.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Responsabilidade apenas da companhia aérea, a qual não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela recorrente ao cancelar o voo originariamente contratado pelo recorrido e, ainda, realizar a reacomodação em voo com escalas, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 12 horas entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino final.

Dano moral configurado por ultrapassar a mero aborrecimento, devendo ser mantido o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

123 VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por NELINTON DA SILVA MOTA.

A recorrente 123 Viagens e Turismo Ltda aduz que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que a relação comercial entre seus clientes é relativo emissão de passagens aéreas, de maneira que não pode atue no serviço de transporte aéreo e seja responsabilizada pelas ocorrências da realização do voo ou no âmbito aeroportuário.

Requer a reforma da sentença para que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em suas razoes recursais, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento que o Recorrido efetuou contrato de compra e venda com a agencia de turismo.

No mérito sustenta que, por alteração da malha aérea, o voo do Recorrido foi alterado, o que se deu dois meses antes da viagem, sendo que realizou todos os avisos à agencia.

Assevera que, o Recorrido teve seu voo reacomodado devido a malha aérea e foi informado com antecedência sobre os novos horários, possuindo a opção de rejeitar e ter os valores reembolsados, porém, aceitou a reacomodação e viajou sem qualquer intercorrência.

Afirma que na situação não há que se falar em danos morais indenizáveis, uma vez que não há nos autos comprovação de conduta capaz de ocasionar danos à imagem do Recorrido, e caso mantida a indenização, que o valor seja reduzido.

Pontua que, a título de danos materiais, não há o que ser restituído ao Recorrido.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O autor NELINTON DA SILVA MOTA ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que adquiriu junto a empresa 123 milhas passagens aéreas da Companhia Azul Linhas aéreas com origem de Cuiabá/MT a Recife/PE, sendo que em razão da viagem de ter criança dentre os passageiros, efetuou a compra de passagens de voos sem conexão.

Narra que, no dia do embarque, ao chegar ao aeroporto foi informado que o voo havia sido cancelado sem que lhe explicassem os motivos e que as passagens seriam remarcadas para a mesma data.

Alega que, permaneceu no aeroporto por seis horas aguardando ser sanada a problemática e, quando embarcou, diferentemente do que havia adquirido, o voo contava com 3 (três) conexões, o que lhe causou mais transtornos, pois além da demora para embarcar, o novo voo demorou cerca de 8 (oito) horas de viagem.

Diz que igual procedimento ocorreu no voo de volta, o qual também era para ser voo direto, teve 3 (três) conexões atrasando a chegada da família no Estado de Mato Grosso, obrigando-os a dormir em hotel em razão do horário.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, condenando ambas as empresas em danos materiais no valor de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Vistos os fatos e a conclusão jurídica deste feito possuo convicção de que o recurso interposto pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA deve acolhido para afastar a sua responsabilização, pois não ficou demonstrada
in casu
sua ação ou omissão para pelos danos materiais e morais imputados na petição madrugadora.

Com efeito, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não vendeu pacote turístico, não é responsável pela operação dos voos, o voo foi cancelado pela AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Assim sendo, é aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Verificada a sentença e analisados os fatos com os documentos que foram carreados pelas partes estou concluindo que o magistrado não se houve com o costumeiro acerto.

Por fim, verifico dos fatos incontroversos que o recorrido adquiriu passagens aéreas da recorrente para uma viagem em voo direto de Cuiabá – Recife, sendo que ao chegar ao aeroporto descobriu que o voo havia sido cancelado, tendo que aguardar por seis horas para ser reacomodado em novo voo, desta feita com três conexões.

Não obstante as alegações de que o recorrido teria sido informado dessa alteração com a antecedência devida, bem como sua motivação por remanejamento da malha aérea, fato é que a recorrente Azul Linhas Aéreas S.A. não fez a efetiva demonstração de sua ocorrência, como fato impeditivo ao direito do recorrido.

Com efeito, basta verificar a contestação apresentada, que veio solteira de qualquer prova desse fato, sendo certo que a sentença apreciou corretamente a máxima de alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Assim sendo, o cancelamento do voo originariamente contratado e a reacomodação em novo voo com três conexões tanto para a ida como para volta, quando houve a contratação de voo direto, sem outras provas produzidas pela recorrente, denota a falha na prestação serviços em razão das aludidas alterações, aumentando consideravelmente o tempo de viagem, que entre a espera para o embarque e a chegada ao destino superou doze horas.

In casu
, impende registrar que a responsabilidade objetiva do prestador do serviço público nasce da própria disposição da Constituição Federal, que em seu art. 37, § 6º, dispõe:
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

É de se ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.

5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 418875/RJ, Relator (a) Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/05/2016).

Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
."

Constatada a responsabilidade objetiva, passa-se para a análise da excludente de responsabilidade de caso fortuito ou força maior, que tem o condão de afastar o dever de indenizar.

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrente, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar por parte da recorrente.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração o transtorno o sofrimento do recorrido, que apesar dos transtornos verificados mesmo assim usufruíram do transporte aéreo, concluo que a indenização fixada pelo magistrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, tendo em vista que se mostra razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

De igual modo, o dano material ficou comprovado nos autos, uma vez que em razão do atraso e das conexões acrescidas teve o recorrido despesas com hospedagem e alimentação, conforme notas fiscais juntadas aos autos. (Id. 178407188)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil e,
nego provimento
ao recurso da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., mantendo a sentença nos demais pontos.

Condeno a recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023